Tribunal: STF
Processo: AI 441036
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
1. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao prolatar o
acórdão atacado, analisou a legislação local (Leis 9.425/91,
9.696/92 e 10.007/93). Assim, eventual ofensa à Constituição se
daria por via reflexa, a obstar o conhecimento do recurso
extraordinário. Incide o óbice da Súmula STF nº 280.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.